Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-79.2024.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INÉPCIA DA INICIAL. DECADÊNCIA. IMUNIDADE PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por inépcia da inicial, ausência de justa causa e decadência, proposta por advogado em face de colegas que atuavam como patronos da parte em inventário. Alega o querelante terem os querelados cometido crimes contra sua honra em petições protocoladas em ações judiciais cíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a peça inaugural atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal; (ii) determinar se as manifestações questionadas estão protegidas pela imunidade profissional dos advogados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inicial acusatória é inepta por não individualizar as condutas atribuídas aos querelados, apresentar narrativa confusa e extensa, e carecer de clareza sobre os fatos e os supostos autores, em afronta ao art. 41 do CPP.
4. Não há comprovação de que os querelados tenham assinado ou apresentado diretamente as petições apontadas como ofensivas, sendo impossível estabelecer vínculo entre o conteúdo e eventual autoria delitiva.
5. A ausência de comprovação da data de protocolização das petições indicadas como ofensivas impede a aferição da tempestividade da queixa-crime, especialmente diante da exigência legal de demonstração inequívoca do momento da consumação da ofensa.
6. É admissível novo juízo de admissibilidade da queixa-crime pelo juízo competente, quando a anterior decisão de recebimento foi proferida por juízo incompetente, cuja atuação decisória é nula.
7. Mesmo superada a inépcia formal, as manifestações realizadas nos autos judiciais estão protegidas pela imunidade profissional prevista no art. 7o, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e no art. 142, I, do CP, por se tratar de expressões proferidas no exercício regular da advocacia.
8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 7.231/DF, reconheceu a inconstitucionalidade da revogação dos §§ 1o e 2o do art. 7o do Estatuto da OAB, reafirmando a plena vigência da imunidade profissional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.